Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de averbação do tempo trabalhado para a PMDF em razão de designação de serviço ativo (DSA) como sendo de efetivo serviço para todos os efeitos, inclusive para completar o período aquisitivo de licença especial por terceiro decênio e consequente conversão desta em pecúnia, com o pagamento da quantia correspondente a 6 (seis) meses de licença especial não gozada. Em suas razões, expõe ter ingressado na PMDF em 01/08/1988, vindo a passar para inatividade em 13/02/2017, com 28 anos e 07 meses de exercício efetivo, ou seja, sem ter completado o terceiro decênio para fazer jus a mais um período de licença especial prevista nos artigos 66, I e 67 da Lei 7.289/84. No entanto, afirma ter posteriormente completado o interregno necessário, pois retornou ao serviço ativo designado no período de 08/12/2017 a 15/01/2020, tendo exercido 2 anos e um mês de atividade. Cita jurisprudência no sentido de que o tempo de serviço designado deve ser averbado para completar o terceiro decênio aquisitivo da licença especial e requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84, consistindo na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

III. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: “Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”.

IV. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que “Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”.

V. Ainda, consta que “Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9.o).

VI. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrente. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes: (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).

VII. Assim, o período de 08/12/2017 a 15/01/2020 (IDs 19384770 - Pág. 1 e 19384772 - Pág. 1), somado ao período de 28 anos, 7 meses e 09 dias (ID 19384768), assegura à parte recorrente o direito à licença especial, a qual deve ser convertida em pecúnia.

VIII. Quanto ao valor devido, merece prevalecer aquele apontado pelo Distrito Federal, uma vez que a parte recorrente não esclareceu como chegou ao montante pleiteado, sendo certo que algumas das verbas estampadas no contracheque de janeiro/2020 (ID 19384774) não compõem a base de cálculo da licença em questão, porque não elencadas no art. 1° da Lei 10.486/2002. Desse modo, é devido o montante de R$ 49.366,08 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais, oito centavos).

IX. Recurso conhecido e provido em parte para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e declarar o direito da parte recorrente à averbação do período de 08/12/2017 a 15/01/2020 como de efetivo serviço, fazendo a parte recorrente jus à licença especial por terceiro decênio, convertida em pecúnia. Por conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento de R$ 49.366,08 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais, oito centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde janeiro/2020 e com juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação (Lei 9.494/97, art. 1°-F, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, conforme RE 870947/SE).